Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCAPAZ. LEI N. 9.099/1995. LEI N. 12.153/2009. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IRDR. DISTINGUISHING. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

1. A legitimidade para ser parte autora em sede de Juizado Especial Fazendário decorre da Lei n. 12.153/2009, artigo 5°, c/c o artigo 8°, caput e I, da Lei n. 9/099/95.

1.1 A interpretação sistemática dos dispositivos permite definir que podem ser partes nos Juizados Especiais Fazendários, como autores, as pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte, ressalvados os casos de pessoas incapazes.

1.2. A restrição contida na Lei. 9.099/1995, normativo que é a espinha dorsal dos Juizados Especiais, destina-se, teleologicamente à proteção do incapaz.

2. O precedente qualificado da Câmara de Uniformização desta Eg. Corte de Justiça, que analisou a competência entre Juizados de Fazenda e Varas de Fazenda Pública quando houver perda superveniente da capacidade, em caráter temporário, em razão de internação em UTI, não se aplica ao presente caso concreto, uma vez que a incapacidade da autora é permanente.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.